Tribunal: TJPA
Processo: 0038269-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038269-92.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DO PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSTITUTO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA DE SOUZA, em face da sentença proferida
pelo M.M.
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões (ID nº 6297892), aponta a existência de
error in judicando
do juízo sentenciante, no sentido de que, no presente caso, resta evidente a inversão do ônus da prova em razão da própria sistemática do Estatuto Consumerista que adotou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Afirma que tentou inúmeras vezes resolver o problema de maneira administrativa e que, inclusive, recebeu a informação de que teria seu problema solucionado, o que não aconteceu até a data da interposição do presente recurso.

Aduz que, as apeladas geraram expectativa de entrega do aparelho em que o apelante esperava que viesse em condições plenas de uso, gerando em relação à promessa de resolução de seu problema.

Reforça que houve
error in judicando
que desconsiderou completamente a hipossuficiência técnica e financeira do apelante, o qual tentou de todas as formas, não só resolver administrativamente, como provar suas inúmeras tentativas.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6297894) a parte apelada pugna pela manutenção da sentença nos termos prolatados.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à necessidade de inversão do ônus da prova nos autos da ação de Indenização por danos materiais em decorrência do vício do produto.

O autor na inicial narrou que adquiriu um computador que alguns dias depois deixou de funcionar.

Nessa senda, de relevo sopesar que a sentença considerou que mesmo com a inversão do ônus da prova, não se pode imputar a presunção da verdade, destacando que, o demandante não acostou aos autos sequer um protocolo administrativo comprovando que procurou o réu dentro do prazo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema relativo ao defeito apontado na exordial.

Nessa órbita, necessário observar que o instituto da inversão do ônus da prova, condiz à atributo a critério do juiz, verificando-se a verossimilhança das alegações ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Com efeito, ac
erca da inversão do ônus da prova, a jurisprudência do STJ restou sedimentada no sentido de que o instituto na espécie não é automático, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando o consumidor dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.991.361/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

De outra sorte, aquela E. Corte assentou ainda que a inversão do ônus da prova não se trata de regra de julgamento, porquanto viabiliza a produção da prova pela parte a quem o julgador atribui o ônus probatório, tratando-se, portanto, de regra de procedimento (AgInt no REsp n. 1.999.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Assim, verifica-se que,
ipso facto,
o autor embora requeira a inversão do ônus da prova não está dispensado de comprovar minimamente suas alegações, tal como ocorre no presente caso, principalmente considerando que, na hipótese, o recorrente detinha total condições de produzir prova de suas alegações através dos protocolos administrativos respectivos à busca pela solução do problema, bem como de eventual laudo técnico da assistência autorizada do produto.

Com essas ponderações, entende-se pelo improvimento do recurso de apelação, sendo certo que a sentença coaduna-se com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2024